Tribunal: TJES
Processo: 5015149-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015149-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO NUNES FERNANDES e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015149-41.2023.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S.A. E AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RECORRIDOS: CLAUDIO NUNES FERNANDES E FLAVIA SANTOS DE CAMPOS FERNANDES

JUÍZA SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO PRIMEIRO AUTOR. REJEITADAS. DOAÇÃO ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO, COM ESCLARECIMENTO QUANTO AO CUMPRIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência de 108 ações de emissão da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, da titularidade da segunda autora para o primeiro autor, afastando indenização por danos morais.

2. Os recorrentes suscitam ilegitimidade passiva da corretora e ausência de interesse de agir do autor. No mérito, alegam inexistência de comprovação formal da doação, por ausência de instrumento registrado e de protocolo de Ordem de Transferência de Ativos (OTA).

3. A sentença rejeitou as preliminares e reconheceu o direito à transferência das ações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a corretora integrante do mesmo conglomerado econômico possui legitimidade passiva; (ii) saber se há ausência de interesse de agir diante de alegada transferência das ações ao autor e (iii) saber se a ausência de formalização administrativa da doação impede a determinação judicial de transferência das ações.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção. Os autores imputam entraves administrativos a ambas as instituições. Em relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.

6. Não há ausência de interesse de agir. A controvérsia não se limita à partilha originária, mas à transferência subsequente das ações por liberalidade da segunda autora. A resistência administrativa demonstra necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

7. A doação recai sobre bens móveis. A manifestação expressa e inequívoca da doadora em juízo supre eventual deficiência formal do procedimento administrativo. A inexistência de protocolo de OTA não afasta o direito material à transferência.

8. O ônus da prova, previsto no art. 373 do CPC, não pode inviabilizar o exercício do direito quando a própria resistência administrativa motivou a demanda. Eventuais exigências documentais devem ser observadas na fase de cumprimento.

9. A regularização deve observar a cadeia dominial. As ações devem estar formalmente registradas em nome da segunda autora e, após, ser transferidas ao primeiro autor, com observância das comunicações fiscais relativas ao ITCMD.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A manifestação expressa de vontade da doadora em juízo supre eventual deficiência formal do procedimento administrativo, autorizando a determinação judicial de transferência de ações, observadas as exigências legais e fiscais na fase de cumprimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
CLAUDIO NUNES FERNANDES e FLAVIA SANTOS DE CAMPOS FERNANDES
em face do
BANCO BRADESCO S.A. e AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no segundo semestre de 2022, buscaram informações junto ao banco requerido com o propósito de se inteirarem acerca das 216 (duzentas e dezesseis) cotas de ações da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, provenientes do procedimento de inventário e partilha realizado por escritura pública em decorrência do falecimento de FÁTIMA SANTOS DE CAMPOS.

Assevera que a instituição bancária requerida informou que as cotas de ações ainda permaneciam em titularidade de FÁTIMA SANTOS DE CAMPOS, de modo que seria necessário o preenchimento de diversos documentos pelos requerentes para a conclusão da transferência.

Menciona que com os documentos devidamente assinados, o 1º requerente, entendendo que seria mais fácil o controle dos ativos por só um titular e optou que a cota parte da 2º demandante fosse também transferida para a sua titularidade.

Aduz que seguiu para o banco requerido, momento que foi informado que a gerente responsável pela transferência dos ativos havia deixado o banco, sendo necessário a apresentação e assinatura novamente de todos os documentos, agora transferindo todas as ações para a sua titularidade.

Informa que sem novas informações acerca do pedido, foram ao banco requerido buscando atualização dos fatos, e, para a surpresa dos autores, foram informados da nova troca de gerente, bem como do fato que o pedido de transferências estava sob a responsabilidade de outro gerente.

Declara que, novamente, foi solicitado aos requerentes novos documentos para a continuação da transferência de titularidade das cotas de ações, ou seja, ainda estavam impedidos de movimentarem, retirarem e receberem os dividendos das ações. Além disso, o 1º requerente foi informado que deveria realizar abertura de conta na corretora Ágora Investimentos, ora 2ª requerida, para realizar movimentações e resgates dos dividendos das ações.

Sustentam que em janeiro de 2023, o 1º requerente realizou o cadastro exigido pelo banco, sendo informado pela 2ª requerida que caberia ao 1º requerido finalizar os procedimentos de transferências de titularidade para que o autor pudesse utilizar plenamente das cotas de ações.

Todavia, foram informados que caberia a 2ª requerida a responsabilidade de transferência de titularidade, inclusive, a 2ª requerente precisou realizar novo preenchimento de documentos, agora realizando doação da sua cota parte para o 1º requerente. Em síntese, foram 04 (quatro) meses de idas e vindas para realizar uma simples transferência de titularidade das cotas.

Expõe que não bastasse todo os transtorno e constrangimento ao longo de meses, o 1º requerente foi informado pelo 1º requerido que desde 2020 já havia ocorrido a transferência para a sua titularidade da sua cota parte – 108 cotas de ações, enquanto o restante das ações – cota parte da 2ª requerente – ainda estavam sob a titularidade de FÁTIMA SANTOS DE CAMPOS, comprovando, portanto, a total desorganização e desinformação por parte das empresas requeridas.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18442324):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial, para tão somente, CONDENAR as requeridas a procederem, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a transferências das 108 (cento e oito) cotas de ações da Petróleo Brasileiro S/A de titularidade da sra. FLAVIA SANTOS DE CAMPOS FERNANDES para a titularidade do sr. CLAUDIO NUNES FERNANDES e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 18442331), arguindo, preliminares de ilegitimidade passiva da Ágora Corretora e da falta de interesse de agir do autor Cláudio Nunes Fernandes.

No mérito, sustentam que caberia aos autores demonstrar que houve, de fato, a alegada doação das 108 (cento e oito) ações da Petrobrás, de titularidade da Flávia, ao Cláudio, acostando o Instrumento de Doação Público ou Privado devidamente registrado em cartório e que os formulários para “Ordem de Transferência de Ativos – OTA” foram devidamente entregues e recebidos pelos réus, o que não teria ocorrido.

Defendem que o Instrumento de Doação Público ou Particular devidamente registrado em cartório é necessário para que a transferência seja concluída e que ainda que assim não o fosse, cumpre destacar que os documentos necessários para a conclusão da transferência não foram entregues ao Banco Recorrente, pois, como se vê do formulário OTA acostado no ID 25854288 o campo de preenchimento obrigatório do Banco quando do recebimento em agência física da Instituição encontra-se em branco.

A parte autora/recorridos apresentou contrarrazões (ID 18442338), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, os recorrentes entendem que a Ágora Corretora seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto a custódia das ações estaria vinculada exclusivamente ao Banco Bradesco.

Sem razão.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial. Os autores narraram entraves administrativos envolvendo ambas as instituições integrantes do mesmo conglomerado econômico, não sendo exigível, do consumidor, a perfeita delimitação técnico-operacional das atribuições internas entre banco custodiante e corretora.

Em se tratando de relação de consumo — aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ —, a responsabilidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente quando atuam de forma integrada perante o público consumidor. Preliminar
rejeitada
.

Os recorrentes trazem aos autos informação de que as 108 ações originalmente destinadas ao primeiro autor já teriam sido transferidas em 19/12/2022, inexistindo interesse processual.

Contudo, a controvérsia central da demanda não se limita à partilha originária, mas à ulterior transferência das 108 ações pertencentes à segunda autora ao primeiro autor, por liberalidade desta.

A pretensão deduzida decorre justamente da resistência administrativa quanto à efetivação da transferência subsequente, sendo patente a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

Inexiste, pois, ausência de interesse de agir. Preliminar
não acolhida.

Passo à análise do
mérito
, tendo em vista inexistir questões prejudicais ou preliminares pendentes.

Como dito acima, trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. e Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cláudio Nunes Fernandes e Flávia Santos de Campos Fernandes, para condenar os requeridos a procederem à transferência de 108 (cento e oito) ações de emissão da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras da titularidade da segunda autora para o primeiro autor, afastando, contudo, o pleito indenizatório.

Com efeito, a insurgência recursal concentra-se na alegação de que não houve comprovação formal da doação das ações, por ausência de instrumento público ou particular devidamente registrado, bem como de prova da entrega do formulário de Ordem de Transferência de Ativos (OTA).

De fato, não há nos autos prova inequívoca de que o instrumento formal de doação tenha sido previamente apresentado à instituição financeira, tampouco comprovante de protocolo do formulário OTA junto ao banco custodiante.

Todavia, tal circunstância não conduz à improcedência do pedido.

Isso porque, na presente ação judicial, há manifestação expressa e inequívoca da segunda autora no sentido de transferir, por liberalidade, as 108 ações de sua titularidade ao primeiro autor. Tratam-se de bens móveis (ações nominativas), cuja doação pode ocorrer por instrumento particular, conforme prevê o art. 541, Código Civil.

No presente caso, foi juntado o documento de Solicitação de Transferência de Valores Imobiliários (ID 184417690) que identifica o referido desejo da segunda autora de realizar à doação objeto desta ação.

Ainda que se reconheça eventual falha na instrução administrativa do pedido, a presente demanda supre qualquer dúvida quanto à vontade da doadora, inexistindo controvérsia entre as partes acerca da titularidade originária e da intenção de transferência.

Não se está a impor à instituição financeira a realização de procedimento à revelia das cautelas legais, mas sim a reconhecer que, diante da manifestação formalizada em juízo — com plena capacidade das partes e inexistência de vício de consentimento —, encontra-se configurado o suporte fático necessário à transferência pretendida.

Eventuais exigências documentais podem e devem ser observadas no cumprimento da decisão, inclusive para fins fiscais.

Ainda que o campo destinado ao recebimento do formulário OTA não contenha assinatura do banco, tal fato não tem o condão de afastar o direito material à transferência.

O ônus probatório previsto no art. 373 do CPC não pode ser interpretado de forma a inviabilizar o exercício do direito quando a própria resistência administrativa enseja o ajuizamento da demanda.

A discussão acerca da regularidade formal do procedimento administrativo não descaracteriza o direito das partes de obterem provimento jurisdicional que viabilize a prática do ato, observadas as exigências legais.

Assim, correta a sentença ao determinar a obrigação de fazer.

Todavia, impõe-se apenas esclarecer a forma de cumprimento da obrigação.

O cumprimento da obrigação deverá observar os procedimentos operacionais exigidos pela instituição custodiante, competindo às requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, convocar formalmente os autores para comparecimento em agência ou canal indicado, para assinatura de formulário de Ordem de Transferência de Ativos (OTA) ou documento equivalente, não podendo criar exigências diversas daquelas legalmente previstas, sob pena de multa diária a ser estipulada na fase de cumprimento de sentença.

O eventual não comparecimento injustificado dos autores à convocação formal poderá suspender a incidência da multa, desde que comprovada a regular ciência.

Considerando que as ações foram inicialmente partilhadas na proporção de 50% para cada herdeiro, a regularização registral deve observar a cadeia dominial.

Dessa forma, as 108 ações deverão, primeiramente, estar formalmente registradas em nome da segunda autora (caso ainda não estejam regularizadas de modo definitivo no sistema de custódia) e, somente após, ser efetivada a transferência ao primeiro autor, em razão da doação ora reconhecida.

Tal procedimento é necessário para que a instituição financeira possa proceder às comunicações fiscais pertinentes ao ente federativo competente para a cobrança do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), assegurando a regularidade tributária da operação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estipular que o cumprimento da obrigação deverá observar os procedimentos operacionais regulares, incumbindo às requeridas convocar os autores, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinatura de formulário de transferência das ações, vedada a criação de exigências não previstas em lei, sob pena de multa diária a ser estipulado na fase de cumprimento de sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios face o resultado deste julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)